Tribunal: TJDFT
Processo: 0750356-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO INDEVIDA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. RISCO CONCRETO À VÍTIMA. RESTABELECIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal proposta pelo Ministério Público contra decisão judicial que revogou medidas protetivas de urgência em desfavor de réu, acusado de tentativa de feminicídio qualificado (art. 121, §2o, II, III, VI, c/c §2o-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar. 1.1. A decisão revogatória considerou a manifestação da vítima solicitando a extinção das medidas, sem avaliar os elementos concretos de risco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de revogação das medidas protetivas de urgência com base exclusivamente na manifestação da vítima; e (ii) a necessidade de manutenção das medidas diante do contexto de grave risco à integridade física e psicológica da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 11.340/2006 prevê medidas protetivas de urgência para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo seu objetivo resguardar a integridade da vítima.
4. No caso, há evidências de grave risco à vítima, como os atos de violência extrema praticados pelo réu na presença dos filhos menores, além de relatos de relacionamento abusivo e minimização dos abusos pela vítima.
5. O princípio da precaução e a natureza inibitória das medidas protetivas justificam sua manutenção enquanto persistirem os riscos, mesmo com a prisão preventiva do réu.
6. O Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1249), inclusive, assentou que as medidas protetivas não dependem de ação penal ou inquérito em curso e devem subsistir enquanto houver situação de risco.
7. Assim, considerando o risco concreto e a fragilidade da vítima, as medidas protetivas devem ser restabelecidas para assegurar sua integridade física e psicológica.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação julgada procedente. Determinado o reestabelecimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.